Tribunal: TJDFT
Processo: 0743450-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0743450-77.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE LUCIANO SILVA DE SOUZA AGRAVADO: AIRTON SANTOS MATOS, ALISSON OLIVEIRA NUNES, LEONARDO AQUINO ALVES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jorge Luciano Silva de Souza contra decisão (ID origem 173539799) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de ação de reintegração de posse ajuizada contra Airton Santos Matos e outros (processo n. 0002665-45.2013.8.07.0007), diante da expressa manifestação de interesse da Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) nos autos de referência, declinou da competência para análise e julgamento do feito ao Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos termos do art. 34 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, bem como no art. 2o, da Resolução no 03/2009 do TJDFT. Em suas razões recursais (ID 52250374), o agravante sustenta, em suma, que se trataria, na origem, de ação possessória entre particulares, o que afastaria o suposto interesse da Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) no feito e, portanto, a possibilidade de remessa dos autos à Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. Diz que exerceria posse sobre o imóvel objeto de discussão na origem há anos, “com IPTU emitido em seu favor, outrora esbulhado por meio violento e por Grileiros, tudo devidamente provado e provado em todas as instâncias numa peregrinação árdua, mas vitoriosa em face de sua farta documentação”. Pontua que, no particular, “está sendo discutida a posse do terreno e a sua entregada devida pelos requeridos, ou seja, trata-se de uma discussão possessória entre particulares”. Enumera precedentes judiciais em amparo aos seus argumentos. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que, reformando-se a r. decisão agravada, seja assentada a competência do Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga para análise e julgamento do feito. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de referência, reputam-se ausentes tais requisitos. Isso porque se observa, dos autos de origem, a princípio, manifestação expressa da Terracap acerca do seu interesse em atuar nos autos de origem. Desse modo, a inclusão de empresa pública nos autos de origem pressupõe, a princípio, o deslocamento da competência para o Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos termos do art. 34 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, bem como do art. 2o, da Resolução no 03/2009 do TJDFT. Destaque-se que a análise acerca da natureza jurídica do imóvel objeto de discussão na origem, bem assim acerca da posse ou detenção exercida por quaisquer das partes sobre o referido bem são matérias que demandam aprofundada análise do feito de referência, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Para além disso, a manutenção dos efeitos da r. decisão agravada, por si só, não tem o condão de denotar a existência de risco ao resulta útil do processo ou, ainda, de perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte agravante, que pode aguardar a completa instrução do presente recurso. Por fim, registre-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 18 de outubro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora